Tribunal: TJSP
Processo: 2144144-67.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Privilegiado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Habeas corpus. HOMICÍDIO QUALIFICADO. Pedido de interrogatório por videoconferência de réu foragido. Audiência já realizada. Pretendido reconhecimento de nulidade da audiência para que o paciente seja interrogado de modo virtual. Inadmissibilidade. Direito à autodefesa que não é absoluto e pode ser limitado visando a garantia da efetividade da prestação jurisdicional. Impetrante que, a pretexto

Ementa:
Habeas corpus. HOMICÍDIO QUALIFICADO. Pedido de interrogatório por videoconferência de réu foragido. Audiência já realizada. Pretendido reconhecimento de nulidade da audiência para que o paciente seja interrogado de modo virtual. Inadmissibilidade. Direito à autodefesa que não é absoluto e pode ser limitado visando a garantia da efetividade da prestação jurisdicional. Impetrante que, a pretexto de assegurar o contraditório e a ampla defesa, busca, na realidade, autorização para que o paciente, na condição de procurado pela Justiça, seja interrogado virtualmente, permitindo que ele continue a se esquivar da ordem de prisão. Assim, considerando que o paciente encontra-se foragido, furtando-se à aplicação da lei penal, admitir o seu interrogatório por videoconferência equivaleria em beneficiá-lo em sua própria torpeza, em afronta ao princípio nemo auditur propriam turpitudinem allegans e à boa-fé processual. Precedentes do C. STJ e TJSP. Ademais, foi assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório no caso concreto. Não há que se falar em nulidade da audiência de instrução já realizada, haja vista que a própria conduta do paciente de se ocultar da Justiça obstou o seu interrogatório, aplicando-se, ao presente caso, o disposto no art. 565 do CPP. Ordem denegada.